Tribunal: TJPA
Processo: 0829277-41.2017.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0829277-41.2017.8.14.0301
SENTENCIANTE: NATALIO CHOCRON

SENTENCIADO: CEBRASPE, ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO EDITAL DO CONCURSO. TEMPO DE SEVIÇO PARA PONTUAÇÃO NA TERCEIRA ETAPA DO CONCURSO. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Na hipótese em julgamento, não houve descumprimento do edital por parte do impetrante, que comprovou satisfatoriamente o tempo de serviço público prestado como odontólogo, razão pela qual deve ter adicionada a pontuação correspondente ao resultado final.

2-

Correta a concessão de segurança pelo juízo
a quo
, uma vez que, no exército, assim como nas demais instituições militares, os cargos administrativos, não mantém a mesma nomenclatura que na administração pública em geral e tampouco são ocupados por civis (muito embora eventualmente parte desses cargos possam sê-lo).

3-

Dessa forma, o que importa é que o impetrante comprovou por meio de declaração de órgão público que prestou serviço no Exército, por seis (6) anos, como odontólogo.

4- REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do reexame necessário e manter a sentença em todos os seus termos.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 03 dias do mês de fevereiro de 2020.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSARIA
, de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
,
impetrado por NATALIO CHOCRÓN contra ato da Presidente da Comissão do Concurso Público do tribunal de Contas do Estado do Pará e Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, o qual concedeu a segurança pretendida.

Consta na exordial (Id. n. 2467713) que o Impetrante é odontólogo e que se inscreveu em concurso do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE para o cargo de Auditor de Controle Externo Área Administrativa, Especialidade Odontologia, sendo aprovado nas duas primeiras etapas, oportunidade em que alcançou a segunda posição na lista geral dos candidatos a esse cargo.

No entanto, ao apresentar Declaração para comprovação de exercício de atividade na área por 6 (seis) anos, expedida pelo Ministério da Defesa/Exército Brasileiro, por seu Ajudante-secretário André Yoshiro Pereira Chiba, este foi indeferido pela Comissão Organizadora do Concurso, sendo alegado que a referida declaração não cumpria os requisitos do edital.

A Administração Pública alegou que a Certidão apresentada não fora emitida por Departamento de Recursos Humanos e, ainda, que a mesma não descreve se a função desempenhada pelo impetrante era de nível superior, ou seja, na área em que concorreu no certame

Diante do posicionamento da Administração Pública, busca a tutela jurisdicional para ver seus direitos amparados, a fim de que seja computado na terceira etapa do concurso, o tempo de serviço indicado na Certidão.

O Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital deferiu a tutela antecipada requerida e, no mérito, na sentença (ID 2467783), manteve a segurança, com base no direito líquido e certo do Impetrante, concedeu a ordem, determinando que o tempo de serviço indicado na Certidão por este apresentado seja computado como pontuação na terceira etapa do concurso, alterando-se a posição final do impetrante para a que resultar do novo cálculo, devendo o mesmo ser convocado de acordo com essa classificação.

Não há recurso voluntário, em que pese intimadas as partes, conforme certidão de ID n.º 11851754.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e pela manutenção da sentença em sua integralidade (ID nº 2522552 – págs. 01/05).

É o relatório.

VOTO

O Reexame Necessário é cabível na hipótese em julgamento, por se tratar de hipótese elencada no art. 496, inciso I, do Código de Processo/2015.

O cerne da questão submetida a reexame por esse E. Tribunal de Justiça consiste em verificar se correta a sentença que concedeu a segurança ao impetrante e, determinou que fosse computado como pontuação na terceira etapa do concurso, seu tempo de serviço expedido pelo Exército Brasileiro, alterando-se a posição final do impetrante para a que resultar do novo cálculo, devendo o mesmo ser convocado para o cargo de Auditor de Controle Externo Área Administrativa – Especialidade Odontologia, de acordo com essa classificação.

Importa destacar que o documento apresentado pelo impetrante foi emitido pelo 8º BEC, órgão específico do Exército Brasileiro, portanto, sua estrutura é diferente da estrutura apresentada pela Administração Pública em geral e pelo TCE.

Os cargos não possuem a mesma nomenclatura e, tampouco, são ocupados por civis.

Nesse particular, o Ajudante-Secretário do Batalhão possui atribuições, estando entre elas a de emitir a certidão, não especificamente por representar o órgão, mas porque sua função dentro da estrutura do 8º BEC é exatamente essa.

Assim sento, correta a sentença do Douto Juízo que concedeu a segurança ao impetrante, pois a certidão entregue pelo candidato é apta até mesmo para averbação de tempo de serviço junto à previdência pública ou privada.

Por outro lado, com relação à tese da Administração Pública de que a Certidão não atende aos demais requisitos exigidos, pois que não atesta a escolaridade da função exercida e não descreve as atividades desenvolvidas, transcrevo um trecho da referida Certidão:

NATÁLIO CHOCRON [qualificação] foi integrante desta organização Militar — 8° Batalhão de Engenharia de Construção, CNPJ 07.546.073/00014 22, telefone (093) 3064-9550, localizado na BR 163 - Km 10, Serra do Piquiatuba, Bairro do Cipoal — Santarém-PA, no período de 28 de Fevereiro de 2005 a 28 de fevereiro, de 2011,
onde desempenhou a função de ODONTÓLOGO,
exercendo atividades na área de Clínica Geral. O ex-militar do posto de "Oficial do Exército Brasileiro" foi licenciado sendo possuidor de notável responsabilidade, capacidade profissional e organização, servindo de exemplo a seus pares, comprovando ótima conduta. (grifei)

Da certidão transcrita, nota-se que o impetrante, Oficial Odontólogo, estava habilitado para exercer a função na área específica, uma vez que comprovado que o mesmo desempenhou por 6 (seis) anos o cargo de dentista do Exército.

Nesse prisma, a certidão apresentada é apta, para atestar a escolaridade da função exercida pelo impetrante, bem como, para averbação de tempo de serviço tanto na previdência pública quanto privada.

Isto posto, em sintonia com o parecer do Ministério Público de 2º grau,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO PARA CONFIRMAR A SENTENÇA A QUO
em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

Belém, 04/02/2020